Tribunal: STF
Processo: HC 271078
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.4.2026, por Renato de Campos Matini Paula, advogado, em benefício de Daniel de Souza, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.4.2026, negou provimento ao Habeas Corpus n. 271.078/SP.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 31.1.2026, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Na mesma data, o juízo do plantão judiciário da comarca de Americana/SP (Auto de prisão em flagrante n. 1500262-18.2026.8.26.0630) converteu em preventiva a prisão em flagrante.

3. Em 11.2.2026, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:
“Consta do incluso inquérito policial que na data de 30 de janeiro de 2026, por voltadas 22 horas e 47 minutos, na Rua Antônio Carlos dos Santos, nº 83, bairro Jardim Bom Retiro, em Sumaré, DANIEL DE SOUZA, qualificado às folhas 05, manteve em seu poder 53 (cinquenta e três)porções de cocaína, pesando 198 (cento e noventa e oito) gramas, e 01 (uma) porção de ‘Ice’, pesando 09g (nove gramas), além da quantia de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e oito) reais em espécie, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico. 
Segundo se apurou, na data supracitada o denunciado encontrava-se entregando o objeto não identificado a outro indivíduo e recebendo dinheiro em troca, em típica dinâmica de comercialização de drogas, quando foi visto por policiais militares que passavam pelo local.
Ao perceberem a aproximação da viatura policial, o indivíduo que interagia como denunciado evadiu-se para local desconhecido, enquanto o denunciado tentou fugir, portando uma bolsa preta nas mãos, adentrando rapidamente em uma residência que se encontrava coma porta aberta.
A equipe policial conseguiu abordá-lo no interior do imóvel, onde tentou se esconderem um dos cômodos, alegando ter ingressado no local para realizar necessidades fisiológicas, informação que não foi confirmada pela moradora do imóvel.
Em busca pessoal, os policiais localizaram no bolso frontal da bermuda do denunciado uma bolsa preta contendo 54 (cinquenta e quatro) porções de maconha. Ainda, foi encontrada a quantia de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) em notas e moedas em um dos bolsos, bem como R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em notas fracionadas escondidas no interior de sua meia, totalizando R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais), valor compatível com a prática da traficância.
Ao ser questionado, o denunciado negou a prática do tráfico. No entanto, diante das circunstâncias da abordagem, qual seja, local conhecido como ponto de tráfico, dinâmica venda, tentativa de fuga, quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como apreensão de dinheiro em notas fracionadas, resta evidenciado que o denunciado trazia consigo e guardava a substância ilícita com finalidade mercantil.
Posto isto, DENUNCIO a V. Exa. DANIEL DE SOUZA como incurso no art. 33, ‘caput’ da lei 11.343/06, e requeiro que, recebida esta denúncia, seja instaurado o devido processo penal, nos termos do arts. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, citando o denunciado e os interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e seguindo-se no feito até posterior decisão condenatória”
(e-doc. 6).

4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2026288-43.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 23.3.2026, a Quinta Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão assim ementado:
“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Daniel de Souza, preso em flagrante por tráfico de drogas em 30 de janeiro de 2026. Após audiência de custódia, foi decretada sua prisão preventiva. A defesa alega falta de fundamentação adequada na decisão e sugere medidas cautelares alternativas, destacando a ocupação lícita e primariedade do paciente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a adequação
da prisão preventiva decretada, considerando a fundamentação apresentada e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade dos fatos, com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas, além do risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.
4. A legislação vigente permite a prisão preventiva em crimes dolosos com pena superior a 4 anos, sendo inadequadas outras medidas cautelares no caso concreto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do delito e risco à ordem pública.
2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes no presente caso” (e-doc. 7).

5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.085.108/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem pelo Ministro Carlos Pires Brandão, em 6.4.2026. 

6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a negativa da concessão de medida cautelar diversa da prisão bem como a negativa da concessão da Liberdade Provisória, constituem sim constrangimento ilegal, pois fogem ao espírito da Lei 12.403” (fl. 1,
e-doc. 1).

Alega que “a quantidade de droga encontrada com o Paciente poderia, por patente, consubstanciar guarda, aquisição, transporte de drogas para uso pessoal – conduta prevista no artigo 28 da Lei Nº 11343/06 – hipótese na qual sequer se pode cogitar a manutenção da custódia e cuja pena não envolve a restrição de liberdade. Inclusive, pela própria leitura do citado diploma legal em seu § 3º, esta determinação deve ser feita de imediato ao se noticiar a ocorrência do que poderia se entender como prática delitiva – deste modo, é possível aferir se cabível a prisão em flagrante ou a elaboração de termo circunstanciado” (fl. 6, e-doc. 1).

Ressalta que “o relaxamento do flagrante se demonstrava necessário por conta de incorreta classificação da prática delitiva imputada ao paciente. A irregularidade da prisão se demonstra porque, de acordo com o previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a pena prevista ao autor do delito – após sentença condenatória com trânsito em julgado – não seria o encarceramento; daí a prisão preventiva seria absurda, visto que nem na pior das hipóteses o autor seria privado de sua liberdade” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma que, “entendendo Vossa Excelência estarem presentes os ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum in libertatis’, ou seja, constatados os indícios de autoria e a razoável suspeita da ocorrência do crime, além do efetivo risco da liberdade ampla e irrestrita do agente, de forma a prejudicar o resultado prático do processo, considerando, ainda, as atuais disposições do CPP trazidas pela Lei 12.403/11, requer seja aplicada, de forma subsidiária, qualquer das medidas cautelares previstas no referido diploma legal, preferencialmente aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, evitando, assim, a decretação da prisão preventiva, medida esta, como acima demonstrado, que deverá, agora, ser tida como a última opção a ser considerada pelo magistrado, reservando-se a situações extremamente graves” (fl. 11, e-doc. 1).

Estes o pedidos e requerimento:
“Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da liberdade, requer o impetrante a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8.  A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.4.2026, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.085.108/SP. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante por transportar/trazer consigo, para fins de tráfico, 198g de cocaína e 9g de “ICE”.

11. Em 31.1.2026, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, o juízo do plantão judiciário da comarca de Americana/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelo custodiado, realçada pela variedade de entorpecente apreendido, e o risco de reiteração delitiva. O Juiz plantonista também considerou inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares: 

“Adentrando à análise da necessidade da custódia cautelar, verifica-se que, no particular, há necessidade imperiosa de conversão do flagrante em prisão preventiva, medida que se revela absolutamente necessária e adequada ao caso concreto, em estrita observância aos ditames da legislação processual penal vigente. 2.1. Do fumus commissi delicti. Está presente, de forma inegável, o fumus commissi delicti, que representa a fumaça do bom direito, ou seja, a evidência de ocorrência de crime, demonstrada pela prova da materialidade delitiva e por indícios suficientes de autoria. A prisão em flagrante por si só, quando regularmente formalizada, já constitui um indicativo robusto do fumus commissi delicti, corroborado, no presente feito, por depoimentos coesos e outros indícios que se acumulam aos elementos informativos coligidos pela autoridade policial. Aqui, o fumus commissi delicti encontra-se fartamente evidenciado pela prova da materialidade do delito e por indícios mais do que suficientes de autoria, demonstrados pelo depoimento uníssono e detalhado dos policiais militares, os quais não só presenciaram a conduta de venda de entorpecentes em uma ‘viela popularmente conhecida pelas atividades de tráfico de entorpecentes’, revelando o modus operandi e o contexto delitivo, como também procederam à apreensão de uma significativa quantidade e variedade de substâncias ilícitas. A materialidade se consubstancia na apreensão de 53 porções de maconha (totalizando 198 gramas) e 1 porção de ‘ICE’ (totalizando 9 gramas), bem como na vultosa quantia de R$ 484,00 em dinheiro trocado, valor este que é comumente associado à prática de tráfico. Todos esses elementos, somados à explícita tentativa de fuga do autuado e de ocultação das drogas e do dinheiro no interior de uma residência alheia, configuram um cenário probatório sólido que, em cognição sumária própria desta fase processual, aponta para a suposta prática do crime de tráfico de drogas, preenchendo o requisito do fumus commissi delicti. 2.2. Do periculum libertatis Também se encontra robustamente configurado o periculum libertatis, que justifica a decretação da prisão preventiva, observado o princípio da necessidade. Os seguintes aspectos se fazem presentes: a) a imperiosa necessidade de resguardar a integridade física de eventuais vítimas e da própria sociedade, diante da periculosidade demonstrada pelo autuado; b) o inadiável objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, dada a habitualidade delitiva; e c) a fundamental incumbência de assegurar a credibilidade das instituições públicas, especialmente do Poder Judiciário, que não pode se eximir de garantir a ordem social. O periculum libertatis, por sua vez, manifesta-se de forma concreta pela inafastável necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O flagranciado se apresenta, conforme demonstram os autos, com antecedente em crime de tráfico de drogas. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fls. 12/16 (Folha de Antecedentes e Informações sobre a vida pregressa) é inequívoca ao revelar um histórico de condenação anterior pelo mesmo tipo penal, qual seja, o Art. 33 da Lei 11.343/06. O autuado já foi processado e condenado por tráfico de drogas no ano de 2007 (Processo nº 72844/2007, 19ª Vara Criminal de São Paulo), cumprindo pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias em regime fechado, tendo inclusive passado por livramento condicional em 2009. Este histórico, portanto, demonstra, de maneira cristalina, que a prática delitiva não se trata de um evento isolado na vida de DANIEL DE SOUZA, mas sim parte de um padrão de comportamento criminoso arraigado. Sua reiteração delitiva, evidenciada pela nova prisão em flagrante por tráfico de drogas, pouco tempo após ter se tornado egresso do sistema prisional, revela uma acentuada periculosidade social e que o crime é, lamentavelmente, seu meio de vida habitual ou, no mínimo, uma atividade à qual retorna com frequência, desafiando a intervenção penal anterior. Ademais, a gravidade concreta do delito em comento é evidenciada por diversas circunstâncias fáticas que tornam o crime ainda mais repreensível e impactante para a ordem pública: (i) a conduta de venda de entorpecentes foi flagrada em ‘viela popularmente conhecida pelas atividades de tráfico’, o que sugere um cenário de tráfico estabelecido, onde a presença do autuado contribui para a manutenção da criminalidade na localidade e a desestabilização da segurança pública da comunidade. Isso indica não apenas o ato isolado, mas a inserção em uma rede de distribuição de drogas; (ii) a presença de múltiplas porções de drogas já individualizadas (53 porções de maconha e 1 porção de ‘ICE’), prontas para a imediata comercialização, e uma considerável quantia em dinheiro trocado (R$ 484,00), corrobora a finalidade mercantilística dos entorpecentes e a habitualidade da prática, o que demonstra o modus operandi de um traficante ativo;
(iii) a tentativa de fuga e de se esconder em uma residência alheia para evitar a abordagem policial é um claro indicativo de sua intenção de frustrar a ação da justiça e de se esquivar da responsabilidade penal, o que reforça a necessidade de sua custódia para a conveniência da instrução criminal; (iv) a natureza das drogas, especialmente a presença de ‘ICE’, um entorpecente de alto poder viciante e particularmente nocivo à saúde pública, aumenta o grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do agente. Tais elementos, somados à comprovada reincidência, não deixam margem para dúvidas quanto à periculosidade do autuado e à necessidade inadiável de interromper sua atividade criminosa, que, de maneira contumaz, assola a paz social e compromete o bem-estar da coletividade. 2.3. Da insuficiência das medidas cautelares diversas. Pois bem. Ante o cenário fático e jurídico delineado, as circunstâncias do caso em tela revelam, de forma contundente, que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam manifestamente insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A reiteração criminosa, consubstanciada em antecedente específico pelo crime de tráfico de drogas, aliada à gravidade concreta dos fatos a ousadia na prática do tráfico em local de grande incidência criminosa, a quantidade e variedade de entorpecentes, o vultoso numerário em espécie e a explícita tentativa de evasão, revela que a manutenção da liberdade do custodiado representa um risco concreto, atual e iminente à sociedade e à instrução processual. A mera imposição de cautelares alternativas, neste cenário, não seria capaz de dissuadir o autuado de retomar as atividades ilícitas, haja vista seu histórico criminal pregresso, que demonstra um menosprezo pelas sanções penais já impostas e uma clara inclinação à criminalidade, indicando que a atividade do tráfico configura seu meio de sustento. Assim, é imperioso que a tutela jurisdicional garanta a efetividade da lei penal e a proteção social, o que só é possível, no caso presente, com a manutenção da custódia cautelar, única medida apta a cessar a atividade criminosa e acautelar o meio social” (e-doc. 3).

12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2026288-43.2026.8.26.0000, mantendo a prisão preventiva do paciente, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual reafirmou a necessidade da custódia cautelar.
Tem-se no voto condutor do acórdão:
“A impetração busca a revogação da prisão preventiva do paciente, sob os argumentos de fundamentação inidônea da decisão que a decretou.
Segundo consta na denúncia (páginas 72/74 dos autos de origem), na data de 30 de janeiro de 2026, por volta das 22h47, na Rua Antônio Carlos dos Santos, nº 83, bairro Jardim Bom Retiro, na cidade de Sumaré, DANIEL DE SOUZA, manteve em seu poder
53 porções de cocaína, pesando 198g, e 1 porção de ‘Ice’, pesando 9g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 484,00 reais em espécie.
Segundo se apurou, na data supracitada o paciente encontrava-se entregando objeto não identificado a outro indivíduo e recebendo dinheiro em troca, em típica dinâmica de comercialização de drogas, quando foi visto por policiais militares que passavam pelo local.
Ao perceberem a aproximação da viatura policial, o indivíduo que interagia com o paciente evadiu-se para local desconhecido, portando uma bolsa preta nas mãos, adentrando rapidamente em uma residência que se encontrava com a porta aberta.
A equipe policial conseguiu abordá-lo no interior do imóvel, onde tentou se esconder em um dos cômodos, alegando ter ingressado no local para realizar necessidades fisiológicas, informação que não foi confirmada pela moradora do imóvel. Em busca pessoal, os policiais localizaram no bolso frontal da bermuda do paciente uma bolsa preta contendo 54 porções de maconha.
Ainda, foi encontrada a quantia de R$ 204,00 em notas e moedas em um dos bolsos, bem como R$ 280,00 em notas fracionadas escondidas no interior de sua meia, totalizando R$ 484,00, valor compatível com a prática da traficância Esse quadro, preservado sempre o princípio da presunção de inocência, denota que o paciente está envolvido em fatos graves (tráfico de drogas).
A decretação da prisão cautelar, em tais condições, deve ser preservada, não caracterizando constrangimento algum. Salienta-se, ademais, que nos termos da alteração promovida pela Lei nº 15.272/25, para aferição da periculosidade dos agentes, quanto ao seu risco à ordem pública, poderão ser consideradas a natureza, quantidade e variedade das drogas (artigo 312, § 3º, inciso III, do Código de Processo Penal).
No presente contexto, não se mostra razoável a imposição de outra medida cautelar diversa da prisão, que, além de inadequada
ao caso concreto, poderia ensejar sensação de impunidade e comprometimento da ordem pública e fundado receio de reiteração delitiva.
De mais a mais, ressalte-se que a Lei nº 12.403/11, ainda que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior a 4 anos, o que engloba o delito em questão. Portanto, considerando-se que a situação processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a concessão de outra medida cautelar em seu favor.
Aliás, medida diversa da prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de impunidade e risco concreto para a sociedade.
As decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Fundamentar significa justificar. E a decisão atacada, queira-se ou não, demonstrou as razões da custódia excepcional.
As razões pelas quais a medida foi decretada (páginas 43/52 dos autos de origem) foram claramente explicitadas pelo Magistrado. Manter o paciente em liberdade, dentro do contexto dos autos, representaria risco para a sociedade como um todo.
Portanto, comprovado não só o fumus boni iuris, mas também, e principalmente, o indispensável periculum in mora, a evidenciar a necessidade da medida excepcional, não há campo para medidas cautelares de natureza diversa da prisão, claramente insuficientes”
(e-doc. 7).

13. O Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 1.085.108/SP, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente e ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:
“Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, não tendo sido destacado apenas o risco concreto de reiteração delitiva, em razão do paciente possuir uma condenação pelo crime de tráfico de drogas no ano de 2007, mas também a gravidade dos fatos, evidenciada pela variedade e quantidade de droga apreendida (198g de cocaína e 9g de ‘ICE’). Os elementos apontados na decisão impugnada efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. Ademais, a mera existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não possui condão de infirmar a segregação cautelar quando configurados os pressupostos autorizadores desta, como ocorre no caso.
Confira-se: AgRg no RHC n. 214.280/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025, AgRg no HC
n. 998.509/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.
Além disso, esclareço que, conforme o entendimento desta Corte, [a] aplicação do princípio da homogeneidade mostra-se inviável por demandar realização de juízo de previsão que só será confirmado após o término do julgamento da ação penal (AgRg no HC n. 799.358/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (e-doc. 5).

14. Pelas circunstâncias do ato praticado e consideradas as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes, também se conclui ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela variedade do entorpecente apreendido  e pelas circunstâncias da prática delitiva.

Não se demonstra na espécie tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus. 
2. O paciente foi preso preventivamente em razão de investigação de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, com base em indícios de autoria e materialidade, quantidade de droga apreendida, apetrechos para fracionamento e anotações típicas. 
3. O Tribunal de Justiça e o STJ mantiveram a prisão preventiva, considerando a gravidade dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é legal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF, que considera a gravidade concreta do delito, a quantidade de drogas, apetrechos para o fracionamento e anotações típicas do tráfico, como fundamentos idôneos para a custódia preventiva. 
6. A existência de atributos favoráveis ao paciente, como bons antecedentes e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a prisão preventiva. 
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 247.392-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: HC nº 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC nº 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC nº 208.598- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC nº 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020. (...) 
3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e
5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foi mantida a prisão preventiva. Foram apreendidos ‘3 (três) tijolos de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 3,015kg [três quilogramas e quinze gramas] e 3 (três) tijolos de cocaína, com peso líquido de 2,985kg [dois quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas]’. (...) 
8. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 236.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.2.2024). 

15. O entendimento deste Supremo Tribunal é de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agr